Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010458-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: J. APARECIDO LIGOR COM. E TRANSPORTES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por J. Aparecido Ligor Com. e Transportes contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sinop, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o ajuizamento da demanda executiva ocorrera em 06/12/2008”, pelo que a “considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, cuja data é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento do presente feito. Assim, os créditos com data de vencimentos anteriores a 12/2003 restam fulminados pela prescrição.”.
Assevera que “a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada/Agravante antes da realização desta modalidade de citação ficta”. Logo, "imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia“.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Não se há falar em nulidade da citação quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso, além disso segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para que o juiz declare a nulidade da citação por edital é necessário que este apresente prova de que sofreu prejuízo.
Além disso, a execução fiscal possui lei própria sendo regida pela LEF, que no seu artigo 8o, inciso III, reverbera que não concretizada a citação pelo correio procede-se a citação através de oficial de justiça ou edital, portanto não se há falar que não foram esgotados os meios para localização do executado, nem por isso existe nulidade da citação.
[...]
Rejeito a alegação de nulidade.
Da prescrição
O Excipiente alega prescrição parcial do crédito tributário ao argumento de prescrito todo crédito superior a cinco anos entre a data de sua constituição definitiva e o despacho que ordenar a citação.
Primeiramente, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
[...]
Considerando que para conhecer da matéria suscitada pelo Excipiente necessário seria que tivesse juntado aos autos o processo administrativo que deu origem ao crédito tributário, assim na impossibilidade de dilação probatória.
Rejeito a alegação de prescrição.
Dispositivo
Com estas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade oposta por J. Aparecido Ligor Com. e Transportes, determino o regular prosseguimento da execução fiscal.
Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por ser incabíveis na espécie.
Dê-se vista à Fazenda Pública do Município para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Registre-se. Intime-se e cumpra-se. [...]. (Id. 42690614, fls. 69/73).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator